Tribunal: TJPA
Processo: 0802982-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802982-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEMBOLSO DEVIDO POR FORÇA DE LEI. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVANTE QUE DEVE ARCAR COM METADE DAS CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1.A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado do Pará referente ao reembolso das custas processuais, por considerar ser cabível independente de condenação expressa.

2. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o reembolso das custas processuais antecipadas pelo agravante, por força do artigo
39 da Lei 6.830/80 e artigo 82, § 2º do CPC/15.

3. Consoante artigo 322, § 1º do CPC “
compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”

2.
Tendo a parte agravada efetuado o pagamento das custas processuais, o ressarcimento pelo Estado das despesas efetuadas é medida imperativa, não havendo que se falar em alteração da coisa julgada, pois o fato do Estado ser isento das custas, não o exime do devido ressarcimento.

3. Contudo, no caso concreto, na ação de execução de honorários, o juízo monocrático acolheu em parte a impugnação apresentada pela ora agravante, reconhecendo o excesso de execução, pelo que condenou as partes em sucumbência recíproca, consoante comprova id. 40911003, pág. 1/4.

4.Considerando a sucumbência recíproca, deve o agravante arcar somente com a metade dos valores desembolsados, a título de custas processuais, pela parte agravada, consoante dispõe o artigo 86 do CPC/15, segundo qual dispõe que: “se cada litigante, for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso interposto
e negar- provimento
,
nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Ple
nário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Belém, 08 de maio de 2023.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 0800483-91.2020.8.14.0046
, movida por
MARCIO RODRIGUES ALMEIDA,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

Trata-se de impugnação ao cumprimento da sentença, manejada pelo ESTADO DO PARÁ em face de MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA, pela qual pretende o reconhecimento do excesso de execução no que tange ao valor das custas adiantadas pelo credor/exequente, em feito que busca a execução de honorários pela atuação como defensor dativo.

Cumpre destacar que anteriormente já foi decidida impugnação anterior e que a presente se limita à atualização de débito no que diz respeito à cobrança de custas. É o que importa relatar.

De fato, é incabível a condenação do Estado no pagamento de custas processuais, conforme determina o art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, contudo, tal isenção não é aplicável nos casos de adiantamento pela parte vencedora, quando a Fazenda é sucumbente, independentemente de condenação expressa.

Portanto, rejeito a impugnação de ID 66589761.

Com o transcurso do prazo de trinta dias, certifique-se acerca da existência de eventual recurso (preclusão) e não havendo, expeça-se o RPV no valor de R$ 4.761,94 em favor do autor.

No mais, o Estado do Pará deverá apresentar a devida planilha de cálculo para perquirir cumprimento de decisão de ID 40911003 acerca de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 524 do CPC, no prazo de trinta dias.

Com a expedição do RPV, não havendo emenda do pedido de cumprimento, arquive-se. Resta facultado o pedido de desarquivamento independentemente de custas ao credor no caso de não adimplemento do RPV no prazo.

Intime-se.”

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, o agravante narra que o ora agravado ajuizou ação de execução por quantia certa, onde pretendia o pagamento de honorários advocatícios, em razão de sua atuação como defensor dativo em 03 (três) processos criminais na Comarca de Rondon do Pará.

Informou ter impugnado a execução, tendo o juízo de piso acolhido em parte, reconhecendo o excesso de execução, bem como condenando as partes em honorários de sucumbência.

Ressalta que após referida decisão, o agravado apresentou nova planilha, incluindo o valor de despesas processuais, motivo pelo qual o agravante apresentou nova impugnação, esta última rejeitada pelo juízo
a quo
.

Afirma que, o pedido de inclusão de tal verba (custas processuais) encontra-se precluso, pelo que alega a impossibilidade de inclusão da referida verba nos novos cálculos apresentados, por violação aos princípios da preclusão e da coisa julgada.

Deste modo, requer a concessão de efeito suspensivo, com o fim de sustar a decisão agravada. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

Às fls. (id. 13084576, pág. 1/3) deferi o pedido de efeito suspensivo.

Consoante certidão (id. 13575954, pág. 1), o agravado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer no caso (id. 13581255, pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual rejeitou o pedido de exclusão referente ao reembolso das custas processuais adiantadas pelo exequente, em feito que busca a execução de honorários pela atuação como defensor dativo.

Em síntese, aduz o agravante, não ser devida a inclusão do valor referente ao reembolso das custas processuais, pois não houve condenação expressa, além disso afirma ter ocorrido a preclusão do pedido.

Analisando os autos originários, verifica-se que o juiz de piso determinou o pagamento de R$ 4.761,94 (quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) em favor do agravado, a título de pagamento de execução de honorários pela atuação como defensor dativo e pelo reembolso de custas processuais.

Pois bem.

É sabido que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, consoante dispõe o artigo 39 da Lei 6.830/80, porém caso seja vencida deverá ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária, conforme dispõe o parágrafo único do referido dispositivo legal mencionado,
in verbis
:

“
Art. 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

Já a Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, estabelece que a Fazenda Pública possui isenção de custas para ajuizar ações, sendo que tal isenção não exime os entes públicos da obrigação de reembolsar taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora, conforme consta no parágrafo único do art. 40 da referida norma:

“Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

II- o Ministério Público;

III- a Defensoria Pública;

IV- o beneficiário da assistência judiciária gratuita;

V- os autores, na Ação Popular, na Ação Civil Pública e na ação coletiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé;

VI- o réu pobre nos feitos criminais;

VII- o acidentado, nas ações de acidente do trabalho;

VIII- as vítimas nos processos de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB,
nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.
(Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017)”.
(Grifo nosso).

O artigo 82, § 2º do CPC/15 preleciona que:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§
2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
.”.

Ademais, o ressarcimento de custas processuais faz parte dos pedidos implícitos que devem integrar a condenação, mesmo quando não formulados pela parte autora, consoante dispõe o artigo 322, § 1º do CPC,
in verbis
:

“Art.322. O pedido deve ser certo.

§ 1º
Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios
.”

Desse modo, tendo a parte agravada efetuado o pagamento das custas processuais, o ressarcimento pelo Estado das despesas efetuadas é medida imperativa, não havendo que se falar em alteração da coisa julgada, pois o fato do Estado ser isento das custas, não o exime do devido ressarcimento.

Nesse sentido, colaciono precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Inconformismo diante de decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de inexistência de título executivo com relação à cobrança de ressarcimento de custas e despesas processuais – Título judicial transitado em julgado que, em razão de a embargante ter sucumbido na maior parte do pedido, condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios – Reembolso das custas e despesas processuais que caracteriza pedido implícito, cabendo ao vencido arcar com o seu ressarcimento – Inteligência dos arts. 322, §1º, e 82, §2º, do CPC - O título judicial não deixou dúvidas a respeito da condenação da agravante aos ônus da sucumbência (em específico, aos honorários advocatícios), o que permite inferir, por meio de interpretação lógico-sistemática do pedido implícito, a sua responsabilidade pelo reembolso das custas e despesas processuais – Decisão mantida. Recurso desprovido.”. (TJSP; Agravo de Instrumento 3003120-68.2021.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Itu - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO. FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS. PREVISÃO LEGAL 1. Tratando-se de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, da qual cabe recurso de agravo, expressa previsão disposta no parágrafo único, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, não há que se falar em hipótese não prevista no rol taxativo. 2. Por certo a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais (Lei 6.830/80, art. 39), inexistindo também dever quanto ao ressarcimento das despesas processuais quando a parte ex adversa for beneficiária da assistência judiciária gratuita e não houver feito adiantamento das custas processuais. Todavia, consoante artigo o 39, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980, a isenção legal conferida ao ente público abarca somente os valores devidos ao órgão jurisdicional, não abarcando as despesas já embolsadas pela parte ex adversa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-GO - AI: 01694079220208090000, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 15/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020)

Contudo, no caso concreto, na ação de execução de honorários, o juízo monocrático acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ora agravante, reconhecendo excesso de execução, pelo que condenou as partes em sucumbência recíproca, consoante comprova id. 40911003, pág. 1/4.

Desse modo, considerando a sucumbência recíproca, deve o agravante arcar somente com a metade dos valores desembolsados, a título de custas processuais, pela parte agravada, consoante dispõe o artigo 86 do CPC/15, segundo qual dispõe que: “se cada litigante, for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2023